Tribunal: CARF
Processo: 11020.002198/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002198/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.382 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
VINHOS SALTON S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
lançamento de ofício fundado em extensa apuração dos fatos controversos,
devidamente comprovados, apuração essa não infirmada pelo sujeito passivo
com base em documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
No lançamento de ofício, aplica-se a multa prevista em lei válida e vigente, sob
pena de responsabilização.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002198/2007-29
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Impugnação por ele manejada para se contrapor à lavratura de autos de infração em que se
exigiram parcelas da Cofins e da Contribuição para o PIS, apuradas nas sistemáticas cumulativa
e não cumulativa, em razão da constatação de descumprimento das condições de isenção na
remessa de produtos para venda a empresas comerciais exportadoras com fim específico de
exportação (art. 14, inciso IX, e art. 51 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 52, inciso III,
da Lei no 10.637/2002 e art. 69, inciso III, da Lei no 10.833/2003).
No Relatório de Auditoria Fiscal, presente às e-fls. 32 a 41, consta que o
fiscalizado alegara que as mercadorias vendidas com fim específico de exportação haviam sido
retiradas dos seus estabelecimentos pelas próprias empresas comerciais exportadoras, para
exportação posterior, sendo informado, ainda, que em alguns dos destinos dessas mercadorias
não havia recintos alfandegados (Ponta Porã, Guaíra e Foz do Iguaçu).
A Fiscalização, contudo, constatou que muitas das vendas haviam tido como
destino outras cidades que não as citadas pelo contribuinte (Novo Hamburgo, Recife, Caxias do
Sul e Corumbá), localidades essas em que existiam recintos alfandegados, condição essa também
observada, apesar da negativa do contribuinte, na cidade de Foz do Iguaçu, tendo-se por
configurado o descumprimento do requisito legal da remessa dos produtos diretamente para
embarque de exportação ou para recinto alfandegado.
Analisando-se a documentação fiscal, constatou a Fiscalização diversas
irregularidades nas empresas comerciais exportadoras com as quais o contribuinte
comercializava seus produtos, a saber: (i) situação de inativa, inapta ou inexistente de fato nos
sistemas da Receita Federal, (ii) inexistência de cadastro no Siscomex, (iii) inocorrência ou
ausência de efetivação de exportações no período, (iv) incongruência de informações no cotejo
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

das notas fiscais e dos despachos de exportação, (v) descumprimento de obrigações acessórias
(DIPJ) e (vi) inexistência de comprovação de exportações.
Em sua Impugnação, a empresa requereu a anulação dos autos de infração ou a
responsabilização das empresas comerciais exportadoras, alegando o seguinte:
a) inobservância pela Fiscalização do ônus da prova que lhe competia, bem como
do princípio da verdade material, dada a ocorrência de lançamento com base apenas nos dados
por ela fornecidos e em presunções;
b) o Estado brasileiro objetivava, com a isenção sob comento, incrementar as
exportações do País, mantendo-se o superávit primário necessário ao adimplemento das
obrigações públicas;
c) até a edição do Decreto no 4.524/2002, não havia disposição expressa quanto à
necessidade de remessa dos produtos a serem exportados diretamente ao embarque ou a recinto
alfandegado, disposição essa que afrontou o caráter meramente regulamentar do decreto;
d) uma vez comprovada a efetiva exportação dos produtos, os referidos requisitos
não podiam se sobrepor à realidade, sob pena de dotar a ficção jurídica de caráter absoluto e
ilegal;
e) após a publicação das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas oriundas
de vendas a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, passaram a
estar abarcadas pela não incidência, e não mais por isenção, não sendo aplicável, nessa situação,
o referido decreto regulamentar;
f) os valores lançados deviam ser exigidos das empresas comerciais exportadores,
para quem as mercadorias a serem exportadas foram remetidas, em conformidade com o art. 89,
inciso I, do Decreto no 4.524/2002, art. 7o da Lei no 10.637/2002 e art. 9o da Lei no 10.833/2003;
g) as situações de inaptidão ou inatividade das empresas comerciais exportadoras
somente poderiam impactar as operações com elas realizadas após a publicação dos atos
administrativos declaratórios respectivos (princípios da publicidade e da boa-fé);
h) a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
i) ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros exigidos com base na taxa Selic.
Junto à Impugnação, o contribuinte carreou aos autos cópias dos documentos por
ele considerados hábeis à comprovação de suas alegações (notas fiscais, despachos de
exportação etc.).
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que manteve os autos de infração
em sua totalidade restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE
-DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E PARA A COFINS.
Só se caracteriza como venda com fim específico de exportação, aquela em que os
produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
MULTA E JUROS DE MORA.
A cobrança de multa de oficio e juros de mora para os débitos lançados de oficio, é feita
com permissivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Destacou o julgador administrativo que, como no caso sob análise, a venda dos
produtos não seguira as determinações legais para se caracterizar como venda com fim
específico de exportação, ela devia ser considerada como venda normal e, portanto, sujeita ao
pagamento das contribuições pelo Impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2011 (e-fl. 2.898), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/02/2011 (e-fl. 2.900) e requereu a anulação dos
autos de infração, aduzindo (i) a efetiva exportação dos produtos, conforme documentos
apresentados na primeira instância, (ii) necessidade de se buscar a verdade material, (iii) vendas
de produtos a empresas localizadas em cidades desprovidas de recinto alfandegado, (iv)
responsabilização das empresas exportadoras e (v) indevida aplicação de multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração em que se exigiram
parcelas da Cofins e da Contribuição para o PIS, apuradas nas sistemáticas cumulativa e não
cumulativa, em razão da constatação de descumprimento das condições de isenção na remessa de
produtos para venda a empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação (art.
14, inciso IX, e art. 51 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 52, inciso III, da Lei no
10.637/2002 e art. 69, inciso III, da Lei no 10.833/2003).
No Recurso Voluntário, o Recorrente constrói sua defesa com base nos seguintes
argumentos:
a) efetiva exportação dos produtos, conforme documentos apresentados na
primeira instância;
Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

b) necessidade de se buscar a verdade material;
c) vendas de produtos a empresas localizadas em cidades desprovidas de recinto
alfandegado;
d) responsabilização das empresas exportadoras;
e) indevida aplicação de multa.
Nesse sentido, dada a menor abrangência do Recurso Voluntário, considera-se
definitiva a decisão de primeira instância em relação às seguintes matérias abordadas na
Impugnação: (i) as situações de inaptidão ou inatividade das empresas comerciais exportadoras
somente poderiam impactar as operações com elas realizadas após a publicação dos atos
administrativos declaratórios respectivos (princípios da publicidade e da boa-fé) e (ii) ilegalidade
e inconstitucionalidade dos juros exigidos com base na taxa Selic.
De início, deve-se registrar que a Fiscalização destacou que, não tendo o
contribuinte cumprido o requisito indispensável à utilização do benefício da isenção nas
remessas às Comerciais Exportadoras (remessa direta a embarque ou a recinto alfandegado), o
lançamento de ofício das contribuições se impôs, tendo sido excluídas da base de cálculo
levantada as receitas que haviam sido efetivamente tributadas e considerados os créditos das
contribuições nos períodos abrangidos pela tributação não cumulativa.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das diferentes questões
abordadas no recurso.
I. Fim específico de exportação. Efetiva exportação dos produtos. Verdade
material.
O Recorrente alega que, até a edição do Decreto no 4.524/2002, não havia
disposição expressa quanto à necessidade de remessa dos produtos a serem exportados
diretamente ao embarque ou a recinto alfandegado, disposição essa que, segundo ele, afrontou o
caráter meramente regulamentar do decreto.
Contudo, conforme demonstrado pela Fiscalização e pela DRJ, desde a edição da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, a isenção das contribuições encontrava-se restringida às
operações de vendas a comerciais exportadoras com fim específico de exportação, verbis:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (g.n.)
À época, a definição do termo “fim específico de exportação” encontrava-se
definido no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O Recorrente alega que a definição do termo “fim específico de exportação” supra
somente se aplica ao IPI, considerando que o caput do art. 39 faz referência específica a esse
imposto. Contudo o referido dispositivo é parte da Lei no 9.532/1997, que, de acordo com sua
ementa, “altera a legislação tributária federal e dá outras providências”, não se restringindo, por
conseguinte, ao IPI.
Ainda que o caput do art. 39 faça referência somente à suspensão do IPI, o § 2o
versa sobre a definição do termo jurídico “fim específico de exportação”, não se vislumbrando
possibilidade de se considerar que essa definição possa vir a sofrer alterações a depender do
tributo considerado.
Além do mais, o § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002 (Regulamento do
PIS/Cofins) adota essa mesma definição, conforme se pode verificar de seu texto a seguir
transcrito:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de 2002, art. 3o,
e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
(...)
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(g.n.)
O Recorrente argumenta que o Decreto não podia extrapolar seu caráter
regulamentar, razão pela qual ele não podia ser considerado para restringir a exoneração sob
comento. No entanto, nos termos do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
turmas de julgamento não podem afastar a aplicação de decreto válido e vigente sob fundamento
de inconstitucionalidade.
O Recorrente alega, também, que, em razão do fato de as vendas dos produtos
terem se destinado a empresas localizadas em cidades desprovidas de recinto alfandegado, dele
não se poderia exigir o cumprimento do referido “fim específico de exportação”, ignorando por
completo a apuração levada a cabo pela Fiscalização, que constatou que muitas das vendas
haviam tido como destino outras cidades (Novo Hamburgo, Recife, Caxias do Sul e Corumbá),
além daquelas citadas pelo Recorrente (Ponta Porã, Guaíra e Foz do Iguaçu), localidades essas
em que existiam recintos alfandegados, o mesmo podendo-se dizer da cidade de Foz do Iguaçu.
Por fim, o Recorrente argumenta que, em prol do princípio da necessária busca da
verdade material, tendo havido efetiva exportação dos produtos, a isenção ou a não incidência
deveria ser reconhecida, independentemente do cumprimento dos requisitos do fim específico de
exportação, pois o objetivo da legislação é o incremento das exportações.
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

Essa questão restou bem enfrentada no voto condutor do acórdão no 9303-
010.119, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 11 de
fevereiro de 2020, verbis:
À evidência, nos termos legais e regulamentares, não interessa se eventualmente
tenha ocorrido a exportação, pois a condição para não incidência das contribuições,
no caso, como medida de controle, é que as mercadorias saídas com suspensão, quando
destinada à comercial exportadora para fins específicos de exportação, sejam elas
remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. Inconteste que esse pressuposto não foi atendido. Sem embargo, não
atendido o pressuposto legal, a sobrenorma isencional não incide.
Por fim, como consabido, estatui o CTN, art. 111, II, que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. (g.n.)
Referido acórdão restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior exportação dos
produtos não supre o descumprimento dessas condições. (g.n.)
Para fundamentar sua defesa, o Recorrente trouxe aos autos, na primeira instância,
cópias de inúmeros documentos fiscais, não fazendo referência específica, contudo, às
constatações da Fiscalização, não apontando onde se encontrariam eventuais equívocos do
procedimento fiscal, merecendo destaque os seguintes trechos do Relatório de Auditoria Fiscal:
Inicialmente cita-se a empresa "Monteiro & Freeman IMP e Exp Ltda" - CNPJ
05.482.156/0001-70, para a qual foram remetidos os produtos constantes da NF 157595
(fl 58), emitida pela fiscalizada (matriz em Bento Gonçalves) em 22/01/2004. Tal
empresa declarou-se inativa neste ano, bem como nos demais (fl 82). Registre-se que
tal empresa sequer tem Cadastro no sistema SISCOMEX, muito menos concluiu, no
período aqui fiscalizado, qualquer operação de exportação.
A empresa “Capricho Comércio de Alimentos Ltda - CNPJ 00.980.570/0001-95",
para a qual a fiscalizada (filial de São Paulo) remeteu, em 2003, duas NFs (n°s 130329 e
130557 - Fls 1012 e 1085), É empresa inapta nos sistemas da RFB (Secretaria da
Receita Federal do Brasil), com efeitos desde 10/09/2002 (fl 83). Consultando-se os
sistemas da Receita Federal do Brasil, constata-se que tal suposta Comercial
Exportadora não concluiu qualquer exportação no período aqui fiscalizado (fl
104). Analisando-se os comprovantes de exportação apresentados juntamente com a NF
130329, que informa o DDE (Despacho de exportação) n° 2031150439/6 (fl 1013 e
1016), constata-se que tal exportação NÃO FOI EFETIVADA, tendo tal despacho
sido “CANCELADO POR EXPIRAÇÃO DE PRAZO” (fl 84). O DDE
2031151034/1, informado nos comprovantes de exportação (fl 1086) apresentados junto
ã NF 130557 sequer existe (NUMERO DO DESPACHO INVALIDO - fl 85).
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

A empresa “Exportadora Isabella Ltda - CNPJ 82.070.764/0001-18", é empresa
INAPTA, com efeitos desde 21/08/2006, por ser INEXISTENTE DE FATO (fl 86).
Em relação ano calendário de 2003, ano em que a fiscalizada (filial São Paulo) remeteu-
lhe R$ 110.672,10 de produtos com o fim específico de exportação, a mesma sequer
apresentou DIPJ (Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídicafl
87). Junto a NF 112170 (fl 403) foram apresentados como comprovantes de exportação
o DDE n° 2020413997/0 (fl 406) e a NF de exportação n° 4506 da comercial
exportadora (fl 405). Percebe-se grande divergência de valores entre a NF de
exportação, no valor de R$ 15.509,00, e o valor, em dólares (U$ 2.042,85), do RE
(registro de exportação) n° 02/0569662-001 (fl 88 e 89), vinculado ao DDE
apresentado. Também é curioso notar que, embora a quantidade de volumes (1.300 un)
seja idêntica nas NFs e no DDE, o peso da mercadoria, no DDE é de apenas 5.600 Kg
(fl 88 e 89), enquanto que nas NFs de venda (fl 403 e 405) é de 11.800 kg. Conclui-se
que parte da mercadoria vendida, constante da NF 112170, emitida pela fiscalizada,
NÃO foi exportada.
Ainda em relação à empresa "Exportadora Isabella Ltda”, juntamente com as NFs
114050 e 114587 (fl 588 e 589), foi apresentado, como comprovante de exportação, o
memorando exportação (fl 590) informando os DDEs n°s 2020555680/9 e
2020555657/4. Tais DDEs (fl 91 e 92) somam o valor, em dólar, de U$ 2.523,40, valor
muito menor que o constante das NFs de exportação, que totalizavam, em reais, R$
36.616,50 (fl 591 e 593). O peso total das mercadorias também diverge entre as NFs
(28.119 kg) e os DDEs (9.810 kg). Novamente conclui-se que parte da mercadoria
NÃO foi exportada. O mesmo ocorre com a NF 116111 (fl 613), cuja posterior NF de
exportação, n°4946, monta R$ 17.182,50, com 13.195 kg (fl 615), tem seu DDE
vinculado (fl 614), n° 2020727695/1, no valor de U$ 1.002,20, e 5.450 kg (fl 93), e
assim por diante em relação às vendas efetuada a esta comercial exportadora, e os
respectivos comprovantes de exportação.
A Comercial Exportadora "ComerciaI Ópera Ltda - CNPJ 81.682.452/0001-00",
também foi declarada INAPTA, a partir de 11/11/2003, por ser INEXISTENTE DE
FATO (fl 94). A fiscalizada (filial São Paulo) remeteu produtos a esta suposta empresa,
no ano de 2002 (NF 118560 fl 727). Neste ano calendário de 2002 a compradora
(Comercial Ópera Ltda) declarou-se INATIVA (fl 95). Consultando-se os sistemas
da Receita Federal do Brasil, constata-se que tal suposta Comercial Exportadora não
concluiu qualquer exportação no período aqui fiscalizado (fl 110). Junto com tal NF
(fl 727), nada foi apresentado como comprovante da exportação.
A empresa “EXPORTADORA E IMPORTADORA IPANEMA LTDA CNPJ -
00.979.104/0001-90" é outra empresa declarada INAPTA, com efeitos desde março de
2005 por ser INEXISTENTE DE FATO (fl 96). No ano de 2002, ano em que a
fiscalizada (filial de São Paulo) remeteu-lhe R$ 31.800,00 (NF 108290 e 109760 - fl
249 e 358), a mesma apresentou DIPJ “zerado” (fl 97), ou seja, não declarou
qualquer receita à então SRF (Secretaria da Receita Federal). Consultando-se os
sistemas da Receita Federal do Brasil, constata-se que tal suposta Comercial
Exportadora, no ano de 2002, exportou apenas o valor de R$ 27.926,00 (fl 111),
valor inferior ao adquirido da fiscalizada. No ano de 2003 não concluiu nenhuma
exportação. Junto à NF 108290 (fl 249) não foi apresentado qualquer comprovante
de exportação.
A empresa “ROSSI IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 01.846.755/0001-74"
é outra empresa declarada INAPTA, com efeitos desde agosto de 2004 por ser
INEXISTENTE DE FATO (fl 99). Nos anos de 2002 e 2003, ano em que a fiscalizada
(filial de São Paulo) remeteu-lhe R$ 31.116,00, conforme quadro abaixo, a Comercial
Exportadora declarou-se INATIVA (fl 98). (e-fls. 35 a 36 – g.n.)
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

O Recorrente não consegue infirmar tais constatações, mantendo sua defesa em
argumentos genéricos, sem qualquer liame com os fatos apurados. Ele não aponta que
documentos carreados aos autos seriam hábeis a desconstituir a conclusão fiscal.
Não se pode perder de vista que, em conformidade com o art. 16 do Decreto no
70.235/1972, o ônus da prova recai sobre aquele que alega o direito ou o fato que o modifica,
sendo que, ignoradas as constatações devidamente apuradas e comprovadas pela Fiscalização
(verdade material), não se vislumbra a possibilidade da inversão do ônus probatório.
Nesse sentido, afastam-se referidos argumentos do Recorrente.
II. Responsabilização das empresas comerciais exportadoras.
O Recorrente aduz que os valores lançados deviam ser exigidos das empresas
comerciais exportadores, para quem as mercadorias a serem exportadas foram remetidas, em
conformidade com o art. 89, inciso I, do Decreto no 4.524/2002, art. 7o da Lei no 10.637/2002 e
art. 9o da Lei no 10.833/2003.
No entanto, referidos dispositivos legais se referem à atribuição de
responsabilidade às empresas comerciais exportadoras nas hipóteses de não efetivação das
exportações em que o fim específico de exportação, até então, havia sido observado, conforme se
constata, exemplificativamente, do art. 9° da Lei no 10.833/2002, a seguir transcrito:
Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos
de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que
rege a cobrança do tributo não pago.
Nesse sentido, conclui-se por inexistir razão ao Recorrente.
III. Indevida aplicação de multa.
O Recorrente alega que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Trata-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por
parte da Administração tributária, sob pena de responsabilização, verbis:
Lei no 9.430/1996
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.382 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002198/2007-29

Também aqui não se sustenta a defesa do Recorrente.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital